Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 417 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser majorada para 2/3, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa; (ii) estabelecer se é possível fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a utilização da quantidade de droga apreendida como critério para fixação da fração de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, embora tal fator, isoladamente, não justifique o afastamento do redutor.
4. A quantidade expressiva de droga apreendida (mais de 2kg de maconha) autoriza, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação da fração mínima de redução de 1/6, mesmo reconhecendo-se o preenchimento dos demais requisitos do tráfico privilegiado.
5. A pena definitiva, após a aplicação do redutor na fração mínima, totaliza 4 anos e 2 meses de reclusão, inviabilizando a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A quantidade de droga apreendida pode ser considerada para fixar a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, sem afastar sua aplicação. A apreensão de mais de dois quilos de entorpecente justifica a aplicação da fração mínima de 1/6, ainda que presentes os demais requisitos legais. A pena definitiva superior a 4 anos impede a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o; CP, arts. 44 e 77; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC n. 932.740/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.